Tribunal: TJDFT
Processo: 0734464-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA COMPARTILHADA. ACORDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. "Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento” (Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Na hipótese, o réu/agravado e a autora/agravante exercem guarda compartilhada da menor, tendo como lar de referência o paterno. 2.1. A alegação genérica de que o acordo reduziu significativamente a convivência materna com a menor não configura flagrante probabilidade do direito, notadamente porque, do que se tem, o termo foi firmado livremente pelas partes e homologado em data recente, inclusive (acordo homologado em 08/09/2022 - ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens, guarda, regime de convivência e alimentos). Tampouco se vislumbra no termo de acordo significativa disparidade no tempo de convívio com a menor por parte de cada genitor. 2.2. Ademais, o alegado comportamento abusivo do genitor com relação à genitora, em princípio, não parece derivar da fixação do lar paterno como o de referência.

3. Ressalta-se dever ser observado o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, de extensão legal – arts. 3o, 4o e 5o do ECA – e constitucional – art. 227 da CF. O bem-estar da criança e adolescente se sobreleva às prerrogativas puramente formais do poder parental, devendo ser averiguada a melhor forma de convivência e integração socioafetiva com cautela.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Prejudicado o agravo interno.